Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL GAEE RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de urgência para determinar que o Distrito Federal não promova, a título de ressarcimento, o desconto no contracheque do autor ou inclua o seu nome em dívida ativa, até julgamento final da demanda.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O agravante informou que é professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebeu, de forma indevida, no período de 02/08/2022 a 31/10/2022, o valor total de R$ 2.060,32 (dois mil e sessenta reais e trinta e dois centavos) referente à Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE. Aduziu que a Administração procederia ao desconto do montante em folha de pagamento, em 4 (quatro) vezes de R$ 515,08 (quinhentos e quinze reais e oito centavos), a partir da folha de 08/2023, caso o servidor autorizasse e, na hipótese de recusa, o valor seria incluído em dívida ativa.

4. O recorrente aduziu que se trata de erro administrativo e que recebeu a quantia de boa-fé.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

6. No caso, cabe ao servidor comprovar a sua boa-fé no recebimento dos valores indevidos a fim de afastar a pretensão de ressarcimento. Além disso, neste caso, não era possível ao servidor aferir que o valor, de pouca monta, estava sendo recebido de forma indevida, não se mostrando oportuno o ressarcimento ao erário das quantias recebidas de boa-fé por ele.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que o Distrito Federal se abstenha de lançar os descontos de reposição dos valores discutidos na presente demanda, na folha de pagamento do Autor/Agravante, bem como de incluir o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda.

8. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.